Tribunal: TJPA
Processo: 0006253-32.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006253-32.2013.8.14.0018

APELANTE: SILVIA LETICIA MILHOMEM COSTA, EVANGELISTA ALMEIDA MORAES, MARIA NILZA PEREIRA NEVES, ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM DA PREVISÃO CONSTANTE NO § 2° DO ARTIGO 99 DO CPC. FALTA DE ELEMENTOS QUE ILIDAM A PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE SER CONCEDIDO O BENEFÍCIO PLEITEADO
. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de junho a três de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVIA LETÍCIA MILHOME COSTA E OUTROS
contra a sentença (id. 11272101) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MESMO NOME
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Irresignados, os autores interpuseram apelação (id. 11272104), alegando que, dentre os documentos anexos à inicial, constam contracheques, sendo desnecessária a juntada de novas provas da hipossuficiência das apelantes.

Afirmaram que, com os contracheques já juntados, a alegação de hipossuficiência presume-se verdadeira.

Por fim, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença.

As contrarrazões foram acostadas no id. 11272108.

Coube a relatoria do feito à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que, no id. 11277922, declinou da competência para processar e julgar o recurso por se tratar de matéria de Direito Público.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

A discussão versa a respeito do direito ou não dos apelantes à justiça gratuita.

Sabe-se que basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder o benefício da assistência judiciária, uma vez que tal afirmação constitui presunção
juris tatum
de que o requerente é necessitado ou não possui remuneração extra que possa proceder ao pagamento de custas judiciais sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido, cito os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal tema já foi enfrentado pela jurisprudência pátria, conforme os termos da ementa oriunda do STJ que transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) (grifei)

Ocorre que, na espécie, o juízo de origem não observou o disposto no § 2º do art. 99 do CPC, transcrito acima, que determina que, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, deve ser determinado à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, não se podendo, de plano, indeferir tal pleito, portanto.

Assim, diante da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente os contracheques, os quais indicam valores líquidos inferiores a R$915,04 (novecentos e quinze reais e quatro centavos) pagos a título de salários em favor dos recorrentes, entendo que devem os autos descerem à origem com o fim de ser aferida a possibilidade de prevalecer a presunção legal de que os autores não dispõem de recursos para fazer face às despesas processuais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para cassar a sentença guerreada e, com isso, determinar que na origem seja cumprido os termos do disposto no § 2° do artigo 99 do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023